Tribunal: STF
Processo: ARE 1378230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário - Mandado de segurança - Art. 22 da Lei Estadual nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, que autorizou a tomada, pelo Poder Executivo, de determinadas medidas relacionadas aos benefícios fiscais de ICMS, o que foi regulamentado pelos Decretos nº65.254/2020 e nº 65.255/2020, que excluíram das operações destinadas a entidades que não sejam caracterizadas como hospitais públicos ou Santas Casas, as isenções anteriormente outorgadas com base nos Convênios ICMS nº 10/02, nº 73/10, nº 162/94, nº 01/99 e nº 140/01, e arts. 2º, 14, 92, 150 e 154, do Anexo I, do RICMS/SP - Pretensão de afastar a revogação das isenções fiscais de ICMS - Matéria objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2250266-75.2020.8.26.0000 no C. Órgão Especial Inexistência de direito certo - Ausência de perigo de dano - Lineamento doutrinário. Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º, I; 145, §1º; 150, I, II e §6º; 152; 155, § 2º, XII, “g”; 156, § 2º, III; 196; 197; e 199, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar de a revogação ou a redução de benefício fiscal do ICMS, de fato, constituir majoração indireta de tributo, não verifico a alegada ofensa à Constituição Federal, emrazão da revogação integral e parcial de isenção de tributo, por ato normativo diverso de lei em sentido estrito, ou seja, por decretos estaduais, na medida em que a edição destes está amparada em Convênio firmado entre os Estados, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e que traz exceção à regra prevista no §6º, do artigo 150, da Constituição Federal, com fulcro no disposto no artigo 155, § 2.º, XII, “g” que dispõe:



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:(...)§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:(...)XII - cabe à lei complementar:(...)g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.



    Em consonância com referido dispositivo constitucional, foi editada a Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela Constituição Federal, conforme reconhecido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2663 pelo C. STF 



    "(...) 4. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º,XII, 'g', da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. (...)"(ADI 2663, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112DIVULG 26-05-2017 PUBLIC29-05-2017)."



    A recepção da LC 24/75 foi mais uma vez declarada, no julgamento recente da APFD 198, cujo acórdão foi publicado em outubro de 2020, enfatizando a recepção da referida lei:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. § 2º DO ART. 2º E ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N. 24/75. NORMAS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CABIMENTO DA ADPF. ICMS. EXIGÊNCIA DE UNANIMIDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS REPRESENTADOS NO CONFAZ PARA A CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL. RATIFICAÇÃO POSTERIOR DO ACORDO POR DECRETO LOCAL. EFETIVIDADE DO DISPOSTO NA AL. G DO INC. XII DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECEPÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS PELO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E DEMOCRÁTICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE. (ADPF 198, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)



    (...)



    De toda sorte, considerando que a Lei Complementar nº 24/75, no artigo 1º, estabelece que as isenções "serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal", possibilitou aos Convênios ICMS nºs. º 10/02, n.º 73/10, n.º 162/94, n.º 01/99 e n.º 140/01, disciplinar o benefício fiscal do qual os laboratórios e clínicas de medicina diagnóstica vinham usufruindo por decreto estadual, entendo que a revogação pela mesma espécie legislativa, não configura violação ao princípio da legalidade, mesmo porque, conforme bem apontado pela Fazenda Estadual, deve ser observado o paralelismo das formas. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente